Tribunal: TJSP
Processo: 1017348-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRELIMINARES - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade passiva da ré ante a celebração de contrato entre as partes, com base no qual a autora pleiteia direitos - Pertinência subjetiva da apelante com o objeto da ação - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de

Ementa:
PRELIMINARES - Ilegitimidade "ad causam" - Legitimidade passiva da ré ante a celebração de contrato entre as partes, com base no qual a autora pleiteia direitos - Pertinência subjetiva da apelante com o objeto da ação - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA - Carga avariada durante o transporte marítimo - Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da segurada contra a autora do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Relatório de sinistro convincente e elaborado por empresa imparcial que atesta a perda da carga - Responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos causados a bens de terceiros que lhe tenham sido entregues para o transporte (arts. 749 e 750 do CC) - Apelação não atacou de forma específica as razões de decidir da sentença, sobre a denunciação à lide, notadamente a questão de não ter sido juntado o contrato que teria celebrado com a denunciada e a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 125 do NCPC (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, devidos pela apelante aos patronos das apeladas, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017348-44.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAS DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, é apelado MITSUI SUMITOMO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017348-44.2019.8.26.0100 -Voto no 22009 – SP - PRB
2
Voto no 22009
Apelação Cível no 1017348-44.2019.8.26.0100
Apelante: Jas do Brasil Transportes Internacionais Ltda.
Apelados: Mitsui Sumitomo Seguros S/A. e outro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINARES - Ilegitimidade “ad causam” - Legitimidade
passiva da ré ante a celebração de contrato entre as partes, com
base no qual a autora pleiteia direitos - Pertinência subjetiva da
apelante com o objeto da ação - Cerceamento de defesa - Não
ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem
provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem
necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova
documental e dos contornos da lide - Preliminares rejeitadas.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA - Carga avariada durante o transporte marítimo -
Cobertura de sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos
da segurada contra a autora do dano (arts. 349 e 786 do CC e
Súmula 188 do STF) - Relatório de sinistro convincente e
elaborado por empresa imparcial que atesta a perda da carga -
Responsabilidade do transportador pelas perdas ou danos causados
a bens de terceiros que lhe tenham sido entregues para o transporte
(arts. 749 e 750 do CC) - Apelação não atacou de forma específica
as razões de decidir da sentença, sobre a denunciação à lide,
notadamente a questão de não ter sido juntado o contrato que teria
celebrado com a denunciada e a ausência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 125 do NCPC (art. 1.010, II e III, do
NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios, devidos pela apelante aos patronos das apeladas, de
10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do
NCPC).
A r. sentença de fls. 259/261, declarada às fls. 269, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de
seguro e condenou a ré no pagamento de R$ 39.862,58, com juros de mora e correção
monetária, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Também julgou improcedente a denunciação da lide e condeno a requerida
denunciante no pagamento das custas e despesas referentes à denunciação, incluindo os
honorários do patrono da denunciada que fixo em 10% do valor atualizado da causa
principal.
Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 272/282). Para
tanto, alega que seria parte ilegítima a figurar no polo passivo desta demanda, sob o
argumento de que seria agente de carga e não transportador. Haveria cerceamento de
defesa, sob o argumento de que pretenderia realizar prova testemunhal. O transporte fora
realizado pela empresa Hamburg Sud, a qual deveria ser denunciada à lide. Não haveria
nexo causal entre sua conduta e as avarias na carga.
As contrarrazões da autora vieram às fls. 289/299, oportunidade em que ela
disse que a apelante seria responsável pelo dano ocorrido durante o transporte da carga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017348-44.2019.8.26.0100 -Voto no 22009 – SP - PRB
3
segurada. Com o pagamento da indenização, sub-rogara-se nos direitos de seu cliente. Não
haveria cerceamento de defesa e tampouco em se falar em denunciação à lide.
A litisdenunciada também apresentou contrarrazões (fls. 301/317),
sustentando que a apelante seria a única responsável por toda a cadeia de transporte da
carga segurada.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
As preliminares de ilegitimidade de parte passiva e de cerceamento de
defesa não merecem acolhimento.
É fato incontroverso que a apelante foi contratada para prestar os serviços de
agenciamento de carga marítima, com a incumbência de contratar o transporte de
mercadoria, consolidar ou desconsolidar cargas e prestar serviços conexos (Decreto-Lei no
37/66, artigo 37, § 1o), e com base nesse pacto a autora pleiteia seus direitos.
Assim, a recorrente responde pelos fatos narrados na petição inicial,
guardando, portanto, pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“o agente marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no Brasil de
transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a
mercadoria, devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte
internacional celebrado. Com efeito, tendo o agente o direito de receber todas as quantias
devidas ao armador do navio, além do dever de liquidar e de se responsabilizar por todos
os encargos referentes ao navio ou à carga, quando não exista ninguém no porto mais
credenciado, é justo manter-se na qualidade de representante do transportador estrangeiro
face às ações havidas por avaria ou outras consequências, pelas quais pode ser citado em
juízo como mandatário. Legitimidade passiva 'ad causam' reconhecida” (REsp 404.745/SP,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 04-11-2004).
A preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretenderia
realizar prova testemunhal, também não merece guarida, posto que desacompanhada dos
motivos que levaram a recorrente a acreditar em sua ocorrência e sem indicação dos fatos
que pretendia provar, não se admitindo argumentação genérica como formulada.
Estatui o artigo 370 do NCPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Realmente, o feito comportava julgamento no estado, haja vista que maduro
o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, pois a prova documental
e os contornos da lide já permitiam solução da controvérsia instaurada entre as partes.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171/8-SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j.
5/10/1984, DJ 07/12/1984).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017348-44.2019.8.26.0100 -Voto no 22009 – SP - PRB
4
Rejeitam-se, pois, as preliminares.
Por meio desta demanda a apelada pretende obter o ressarcimento, por via
regressiva, de valor de R$ 39.862,58, pago a título de indenização securitária a sua cliente
Sonoco Embalagens Ltda., referente a danos na carga composta por cinco volumes da
mercadoria denominada Liner 531 7.000, cujo transporte foi de responsabilidade da
apelante.
Às fls. 71/81 encontramos o relatório de sinistro realizado pela Serra e
Company Ltda., empresa distinta da autora e especializada, do qual não se vislumbra
qualquer indício de parcialidade em sua confecção, que confirmou a ocorrência de danos de
amassamento, rasgo e sujidade ocasionados aos produtos transportados pela recorrente,
tendo sido três volumes da mercadoria condenados ao descarte.
Note-se que referido relatório de sinistro é bastante técnico e cristalino, e
nenhuma prova foi produzida pela apelante que pudesse infirmá-lo.
Importa observar que a recorrente não registrou qualquer ressalva ao estado
de conservação da carga quando de seu embarque para transporte no local de origem,
permitindo a conclusão de que os danos aos três, dos cinco volumes da mercadoria
transportada, ocorreram durante o translado marítimo.
Extrai-se ainda dos autos o comprovante de pagamento de fls. 89/90, por
meio do qual a autora demonstra que efetivamente indenizou sua cliente, sub-rogando-se
nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF,
que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
A apelante tem obrigação de resultado, com o dever de entregar a coisa
transportada incólume ao destinatário final, nos termos dos artigos 749 e 750 do CC, qwue
assim dispõem:
“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas
as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou
previsto”;
“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante
do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa;
termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for
encontrado.”
No concernente à denunciação da lide, cabe ser dito que a sentença julgou
improcedente o pedido, com fundamento no fato de que a denunciante não trouxe aos autos
o contrato que teria celebrado com a denunciada e na ausência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 125 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017348-44.2019.8.26.0100 -Voto no 22009 – SP - PRB
5
E em suas razões recursais a apelante nada falou a esse respeito,
evidenciando falta de impugnação ao fundamento da sentença (artigo 1.010, incisos II e III,
do NCPC).
Sem explicitar os motivos da impugnação que pudesse alterar o julgado, o
Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá do que se defender. Por
isso é que todo o pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e
solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação).
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada
a atuação do patrono das apeladas na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 39.862,58 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios, devidos pela apelante aos patronos das apeladas, de 10% para
15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator